Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-87.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703922-87.2024.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, SERWULO PINHEIRO SILVA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.0071 do Código de Processo Civil (CPC), os recorrentes deverão comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo recursal. Da mesma forma, o art. 7o, § 1o2, da Portaria Conjunta n. 50 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), de 20 de junho de 2013, determina que o recorrente anexe ao processo a via da Guia de Recolhimento da União (GRU), que contém as informações processuais, com o respectivo comprovante de pagamento. Da análise dos autos, verifica-se que os apelantes não comprovaram, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. No ponto, registre-se que os recorrentes não são beneficiários da gratuidade da justiça e que, portanto, não estão dispensados do pagamento das custas e despesas processuais. Diante disso, intimem-se os apelantes para que efetuem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora